Tribunal: TJMT
Processo: 0000954-61.2018.8.11.0025
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000954-61.2018.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO CAMPOS DE SOUZA - CPF: 021.956.761-16 (EMBARGANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo a sentença condenatória proferida em desfavor do embargante. A defesa sustenta omissão no acórdão quanto à análise da tese de ausência de elementos objetivos que justificassem o aumento da pena-base
,
em razão da alegada embriaguez do acusado no momento dos fatos, pleiteando efeitos infringentes para readequação da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da tese defensiva relativa à majoração da pena-base com fundamento na embriaguez do acusado, apta a justificar a oposição de embargos de declaração com eventual efeito modificativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração se prestam unicamente a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão recorrido examinou de forma expressa e fundamentada as razões da dosimetria da pena, tendo destacado a existência de múltiplos antecedentes e a gravidade da conduta, evidenciada pelo porte de arma de fogo em estado de embriaguez, justificando a exasperação da pena-base nos termos dos
arts
. 59 e 68 do Código Penal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater expressamente todos os argumentos das partes, desde que indique, de forma clara, os fundamentos suficientes que sustentam a decisão, o que se verifica no caso concreto.

A pretensão recursal consubstancia mera inconformidade com o resultado do julgamento, não estando demonstrada omissão, contradição ou obscuridade a justificar o provimento do recurso
aclaratório
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão quando a motivação apresentada permite compreender as razões de decidir, mesmo que não haja enfrentamento expresso de todas as teses defensivas.

A exasperação da pena com base em elementos concretos dos autos, como o porte de arma sob embriaguez e maus antecedentes, constitui fundamentação idônea e suficiente para a dosimetria.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à correção de eventual
error
in
judicando
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 619 e 620; CPC, art. 1.025; CP,
arts
. 59 e 68.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1354257/MS; STJ,
EDcl
no
AgRg
no RE no REsp 1765917/CE; STJ,
AgRg
no HC 785.087/MS, rel. Min. Laurita Vaz,
DJe
23.03.2023; TJMT, N.U 0001050-28.1996.8.11.0064, j. 07.06.2022; TJMT, N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, j. 29.09.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCELO CAMPOS DE SOUZA,
já qualificado nos autos em epígrafe, contra o acórdão proferido pela
2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID 252341182)
, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo
incólume
a sentença penal condenatória imposta ao embargante.

O embargante fundamenta seu pedido nos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal (CPP), alegando omissão, contradição e obscuridade na decisão embargada, bem como, pleiteando efeitos infringentes para reformar o julgamento.

Em suas razões, sustenta o embargante, em suma, que o acórdão recorrido incorreu em manifesta omissão ao deixar de se pronunciar, de modo expresso e fundamentado, sobre a tese defensiva deduzida nas razões da apelação criminal (Id. nº 213024330), relativa à ausência de elementos objetivos que justificassem o aumento da pena-base com fulcro na alegada ingestão de bebida alcoólica pelo acusado à época dos fatos.

O embargante aduz que a ausência de manifestação judicial sobre referida alegação, ainda que o resultado do julgamento lhe fosse
desfavorável,
caracteriza vício de omissão, comprometendo a integralidade da motivação exigida pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, além de obstaculizar o pré-questionamento necessário à interposição de eventuais recursos excepcionais, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Postula, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que se reconheça a invalidade da majoração da pena com base na alegada ingestão de álcool, determinando-se, por conseguinte, a readequação da dosimetria da pena.

A Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer acostado aos autos sob o ID 272275869, manifestou-se pela rejeição dos embargos, argumentando que o recurso
aclaratório
não se presta à rediscussão do mérito da decisão colegiada e que não há vícios a serem sanados, porquanto o acórdão analisou suficientemente a matéria posta em juízo, ainda que de forma implícita.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto se dá porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os
aclaratórios
constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas, denoto inexistir qualquer omissão a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Depreende-se da leitura da integralidade do voto condutor do acórdão atacado que, quanto à alegada
omissão
sustentada pelo embargante nas razões recursais – especificamente quanto à exasperação da pena-base –, verifico que o colegiado enfrentou a questão de forma expressa, destacando que
a reprimenda foi exasperada com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a existência de múltiplos antecedentes e a circunstância de que o acusado, no momento do fato, portava arma de fogo estando embriagado, o que, além de juridicamente relevante, evidencia grau elevado de reprovabilidade da conduta.

Relembro que a decisão embargada transcreveu, de forma minuciosa, os fundamentos da sentença, demonstrando que foram observadas as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, e que a fração aplicada para o incremento da pena se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Desta feita, não há falar em omissão no
decisum
embargado, pois restou claro que houve minudente exame de todas as provas orais e documentais, produzidas durante a persecução penal, importando anotar que, consoante entendimento firmado na jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que seja possível, pela motivação apresentada na decisão, aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas e sua conclusão encontre respaldo nos elementos encartados aos autos, como ocorre
in
casu
.

Nesse sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL –
(...) - CONTRADIÇÃO COM AS PROVAS DOS AUTOS NÃO VERIFICADA -
JULGADOR NÃO OBRIGADO A REFUTAR ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES - ENTENDIMENTO DO STJ - QUESTÃO PRINCIPAL SEJA ENFRENTADA - OMISSÃO INEXISTENTE - REJULGAMENTO DE MATÉRIAS - PREQUESTIONAMENTO - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP AUSENTES - RECURSO DESPROVIDO.

“
O julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1354257/MS). Em outras palavras, não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos pelas partes sejam debatidos, bastando que a questão principal seja enfrentada
.

“A omissão não se caracteriza quando órgão julgador aprecia a controvérsia, explicitando as razões de seu convencimento a partir da análise da prova carreada aos autos em confronto com as teses defensivas.” (TJMT, N.U 0001199-65.2011.8.11.0042)

O propósito de
rejulgamento
de matérias analisadas não se afigura permitido por meio de recurso
aclaratório
(STJ,
EDcl
no
AgRg
no RE no REsp nº 1765917/CE).

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguida
(STJ, ED no
AgRg
no
AREsp
nº 109.858/SP; TJMT, ED N.U 0012204-87.2019.8.11.0015).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso
aclaratório
deve ser desprovido.

(N.U 0001050-28.1996.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022,
Publicado
no DJE 21/06/2022)
.

“...
é cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu in
casu
, com evidente exclusão da tese defensiva. Precedentes
” (N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021,
Publicado
no DJE 06/10/2021).

Diante do exposto, é evidente que o embargante não logrou demonstrar a alardeada omissão no v. acórdão impugnado, diferentemente, apenas tentou fazer com que prevalecesse a sua avaliação pessoal acerca do conjunto probatório, exteriorizando sua irresignação em face do próprio teor da decisão embargada.

Nestes moldes, o que se constata em última análise é que o embargante possui nítida intenção de ver reapreciadas questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão,
deve
utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco, para a correção de eventual
error
in
judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, de modo que, não havendo nenhum dos vícios alinhavados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Portanto, é imperativo concluir que as matérias questionadas no recurso de apelação criminal foram debatidas e analisadas por esta câmara criminal de forma objetiva,
não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tampouco erro material capaz de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração oposto por
MARCELO CAMPOS DE SOUZA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão a ser remediada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025